Tribunal: STF
Processo: RMS 40801
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXECUÇÃO PENAL. JUNTADA DE REGISTROS DE CONVERSA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. CERTIDÃO LAVRADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. RETIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE TRECHO QUALIFICADO COMO OPINATIVO. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O CONTEÚDO INFORMACIONAL. ACESSO À FONTE ORIGINÁRIA CONDICIONADO À DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DESCONFORMIDADE DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso ordinário interposto por Adailson de Sousa Lima Coutinho, com fundamento no art. 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e no art. 1.027, inciso I, do Código de Processo Civil, contra acórdão do Plenário do Superior Tribunal Militar que, por unanimidade, julgou improcedente o Mandado de Segurança Criminal n. 7000569-15.2025.7.00.0000/PR, denegando a segurança pleiteada.

O recorrente narra ser 3º Sargento do Exército Brasileiro e ter figurado como executado no Processo de Execução Penal n. 9000018-45.2025.7.05.0005, perante a Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, por condenação à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, por infração do art. 163 do Código Penal Militar. 

Relata que, no curso da execução penal, o Juízo da Auditoria da 5ª CJM determinou, em 4/8/2025, a realização de diligências junto ao 3º Batalhão de Engenharia de Construção (3º BEC), com vistas a apurar se havia sido instaurado Conselho de Disciplina em relação ao condenado, nos termos do Decreto n. 71.500/1972. Diante do afirmado atraso na resposta oficial da Organização Militar, a Secretaria do Juízo realizou diligência informal por meio do aplicativo WhatsApp junto ao “Sgt. Augusto”, auxiliar da Assessoria Jurídica daquela unidade.

Descreve que, em 13/8/2025, foi juntada certidão nos autos (evento 79.1) na qual a servidora certificou que o referido militar havia informado: (i) que se inteiraria do andamento das informações requisitadas e responderia no dia seguinte; e (ii) que havia sido instaurada sindicância para fins de licenciamento e exclusão do sentenciado das fileiras do Exército, com previsão de licenciamento em aproximadamente 30 dias. Na mesma data, às 19:06:02, essa certidão foi cancelada e substituída por versão retificada (evento 81.2), da qual foi suprimido o trecho relativo ao prazo estimado de licenciamento, sob o fundamento de que tal declaração seria meramente opinativa.

Diante da retificação, a defesa requereu a juntada aos autos das capturas de tela (prints) com o inteiro teor das conversas mantidas via WhatsApp entre a Secretaria do Juízo e o militar do 3º BEC. Em 14/8/2025, o magistrado indeferiu o pedido, consignando: (i) que a informação lançada pela Secretaria tem valor por si mesma, como documento público, não carecendo de complementação; (ii) que a diligência cartorária tinha por finalidade exclusiva esclarecer o motivo do atraso da Organização Militar, objetivo não atingido; e (iii) que a única autoridade competente para prestar as informações requisitadas era o Comandante da OM.

Irresignada, a defesa impetrou o presente mandado de segurança perante o Superior Tribunal Militar, sustentando que a recusa configuraria violação ao direito líquido e certo de acesso a documentos públicos, garantido pelos arts. 5º, incisos XXXIII, XXXIV, "b", e LXIX, da Constituição Federal, e 1º da Lei nº 12.016/2009. O Relator, Ministro Celso Luiz Nazareth, requisitou informações ao Juízo da Auditoria da 5ª CJM e ouviu a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se manifestou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da segurança.

O Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar, em sessão virtual realizada entre 01 e 04 de dezembro de 2025, julgou improcedente a ação mandamental, por unanimidade. O acórdão, relatado pelo Ministro Celso Luiz Nazareth, assentou que: (a) a recusa em juntar os prints representou o exercício regular do poder de condução do processo, visando preservar a formalidade dos autos; (b) a certidão da Secretaria Judicial, como documento público dotado de fé pública, atesta o conteúdo da informação requerida, não carecendo de complementação por meio de registros informais; (c) a ilegalidade violadora de direito líquido e certo ocorre quando há recusa em fornecer o conteúdo da informação, e não quando a recusa se refere apenas à forma de inclusão desse conteúdo no processo; e (d) a finalidade do mandamus restou cumprida tanto pela certidão juntada quanto pelo posterior deferimento do regime domiciliar, o que mitigou a relevância do acesso à forma do diálogo informal (doc. 5).

No presente recurso ordinário, o recorrente sustenta que o acórdão incorreu em error in judicando ao equiparar fé pública a direito à informação e ao privilegiar a preservação da forma em detrimento de garantias constitucionais fundamentais. 

Argumenta, em síntese: (i) que a certidão retificada suprimiu trecho considerado opinativo, o qual pode ter relevância jurídica para a defesa, impedindo-a de verificar a fidedignidade do resumo certificado; (ii) que a fé pública é instrumento de facilitação da prova, não um escudo contra o acesso à fonte originária da informação; (iii) que o suporte físico da comunicação é irrelevante diante do comando constitucional da publicidade e da transparência, sendo públicas por natureza as informações produzidas por agentes estatais no exercício de suas funções; (iv) que a decisão denegatória afronta o art. 5º, incisos XXXIII e LX, e o art. 37, caput, da Constituição Federal, além da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011); e (v) que o direito à informação não se exaure com o êxito de medida cautelar ou executória, constituindo direito autônomo, pressuposto do exercício da cidadania e do controle social dos atos de poder. 

Ao final, o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente concessão da segurança para compelir a autoridade coatora a fornecer cópia integral e fiel de todas as conversas realizadas via WhatsApp entre a Secretaria do Juízo e o 3º Batalhão de Engenharia de Construção. Informa, ainda, ser beneficiário da gratuidade da justiça, requerendo a isenção do preparo recursal.

É o relatório. Decido.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia consiste em saber se a recusa do Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar em juntar aos autos os prints de conversa mantida via WhatsApp entre a Secretaria do Juízo e o 3º Batalhão de Engenharia de Construção configura ilegalidade ou abuso de poder violador de direito líquido e certo do recorrente. 

O ponto de partida é o correto enquadramento do direito fundamental invocado. O art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal assegura ao cidadão o acesso às informações produzidas pelo Estado, bem como a obtenção de certidões para a defesa de direitos. Trata-se de garantia de máxima relevância no Estado Democrático de Direito, diretamente associada aos princípios da publicidade e da transparência administrativa.

Esse direito, contudo, não se confunde, de modo automático e irrestrito, com a prerrogativa de acesso ao suporte originário específico em que a informação foi veiculada. A proteção constitucional incide, em primeiro plano, sobre o conteúdo informacional, podendo alcançar a fonte primária quando demonstrada, de forma concreta, a sua indispensabilidade ao exercício do direito de defesa ou à verificação da integridade da informação disponibilizada pelo Estado.

No caso concreto, não houve recusa ao fornecimento da informação. Ao contrário, a Secretaria do Juízo lavrou certidão — documento público dotado de fé pública — na qual registrou o teor da comunicação mantida com o representante da organização militar, consignando (i) o compromisso de verificação do andamento das informações requisitadas e (ii) a instauração de sindicância voltada ao licenciamento do sentenciado.

É certo, entretanto, que a certidão posteriormente sofreu retificação, com a supressão de trecho relativo à estimativa de prazo para o licenciamento, sob o fundamento de que se trataria de manifestação de caráter opinativo. Esse dado, longe de ser irrelevante, impõe exame mais detido, pois a intervenção estatal no modo de documentação da informação pode, em determinadas hipóteses, justificar o acesso à fonte originária.

Não obstante, a análise dos autos revela que não há elementos concretos que indiquem infidelidade, distorção ou omissão relevante no conteúdo certificado. O recorrente tem pleno conhecimento do teor da certidão originária, da versão retificada e da razão expressamente indicada para a supressão do trecho. A transparência quanto ao iter de formação do documento foi preservada.

A divergência manifestada pelo recorrente dirige-se, em essência, à qualificação do trecho suprimido como opinativo. Ainda que se admita que a informação relativa a prazo estimado possa, em tese, assumir relevância jurídica, a simples discordância quanto ao seu enquadramento não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade que milita em favor dos atos administrativos e dos documentos públicos, nem para caracterizar direito líquido e certo à exibição do suporte originário.

Com efeito, a superação da fé pública da certidão exige a indicação de circunstâncias objetivas que tornem plausível a alegação de desconformidade entre o documento e a realidade por ele retratada. Tal demonstração não foi realizada. A pretensão recursal, tal como deduzida, assume contornos de providência exploratória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que reclama prova pré-constituída.

Não se desconhece que, em hipóteses específicas, o controle do acesso à fonte primária pelo próprio Estado pode justificar uma mitigação do rigor probatório típico do mandamus. Ainda assim, é necessário que o impetrante apresente ao menos indícios mínimos de inconsistência ou de prejuízo concreto decorrente da forma de documentação adotada, o que não se verifica no caso.

Os precedentes invocados pelo recorrente reafirmam o dever estatal de fornecer informações e vedam recusas arbitrárias de acesso, mas não asseguram, de modo irrestrito, o direito ao suporte original quando o conteúdo da informação já foi formalmente disponibilizado por meio idôneo e não há elementos que infirmem a sua fidedignidade.

Por fim, registre-se que a discussão travada nos autos não se projeta, de forma direta e imediata, sobre a esfera jurídica do recorrente na execução penal em curso, tendo em vista que a informação relevante ao deslinde daquela relação processual foi devidamente certificada e considerada pelo Juízo competente. Eventuais questionamentos quanto a desdobramentos administrativos devem ser veiculados pelos meios próprios.

O que importa examinar, para aferir a procedência da pretensão mandamental, é se a decisão judicial impugnada — proferida em processo de execução penal com finalidade específica — configurou ilegalidade ou abuso de poder ao rejeitar a juntada do suporte físico de informação que já havia sido certificada pela Secretaria do Juízo e posteriormente retificada, em conteúdo que excedia os limites da própria requisição formulada pelo juízo. Pelas razões expostas, a resposta é negativa.

Não se identifica, nas circunstâncias dos autos, ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da segurança. A pretensão do impetrante extravasa os limites da questão posta no âmbito do processo de execução penal e pode ser, se for o caso, exercida por outras vias processuais ou administrativas que se mostrem adequadas à tutela dos interesses que entende ameaçados ou lesados.

Posto isso, nego provimento ao recurso ordinário, mantendo integralmente o acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou a segurança.

Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator